Tribunal: STF
Processo: RHC 101358
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE 
   INDIVIDUALIZADA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS IDÔNEAS. SURSIS 
   PROCESSUAL. NÃO OFERECIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. 
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO 
   PARCIALMENTE.

1.	O presente recurso ordinário em habeas corpus 
   diz respeito à inépcia da denúncia, à invalidade das provas, à 
   nulidade do processo e à ocorrência da prescrição executória.
2.	A 
   conduta do recorrente foi suficientemente individualizada, ao menos 
   para o fim de se concluir pelo juízo positivo de admissibilidade da 
   imputação feita na denúncia.
3.	Com efeito, ao recorrente é 
   imputado o fato de, na qualidade de comerciante, ter adquirido 
   mercadoria que deveria saber ser produto de crime (art. 180, § 1º, 
   do Código Penal).
4.	As provas utilizadas para fundamentar a 
   condenação do recorrente são plenamente idôneas, conforme se 
   verifica no voto do relator da apelação que confirmou a sentença 
   condenatória.
5.	Para se acolher a tese do recorrente e divergir do 
   entendimento assentado no julgado transcrito, seria necessário 
   apurado reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita 
   do habeas corpus. Precedentes.
6.	O não-oferecimento de proposta de 
   sursis processual gera nulidade apenas relativa, passível de 
   preclusão, caso não argüida no momento oportuno. Precedentes.
7.	Na 
   medida em que o paciente ainda não iniciou o cumprimento de sua pena,
   fica clara a ocorrência da prescrição da pretensão executória da 
   pena, uma vez que já se passaram mais de quatro anos da publicação 
   da sentença.
8.	Recurso parcialmente provido.